Tribunal: TJDFT
Processo: 0019325-53.2014.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0019325-53.2014.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por JARDEL DE MORAES ROSA (réu) contra a sentença de id. 12456381, fls. 02/09, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia – DF, que o condenou como incurso no artigo 303 da Lei 9.503/97, à pena de 06 meses de detenção 10 dias-multa e no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa. Aplicado o concurso material de crimes, restou fixada a pena definitiva de 1 ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões (id. 1245639, fls. 02/07), o réu alega falta de provas para sua condenação no crime do art. 306 do CTB, pois somente foi realizado o teste de alcoolemia, cujo medidor teve sua calibragem realizada em 09/04/2013, atestando sua irregularidade. Afirma que não há elementos nos autos que relacionem a lesão corporal sofrida pela vítima ao acidente ocorrido, inclusive inexistindo informação no Laudo de Exame de Corpo de Delito que ateste tal relação. Ao final, requer o provimento do recurso para absolver o réu por falta de provas. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 12456390, fl. 3). A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 12938055), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A defesa, no id. 13874522, alega prescrição da pretensão punitiva dos crimes, requerendo a extinção da punibilidade. A Procuradoria de Justiça, em novo parecer (id. 13967630), oficia pelo reconhecimento da prescrição. É o relatório. A pretensão punitiva está prescrita. O réu foi condenado à pena de 6 meses de detenção pelo delito do artigo 303 da Lei 8.503/97 e à pena de 6 meses de detenção pelo crime do artigo 306 da Lei 9.503/97. O artigo 109 do Código Penal, ao discriminar os prazos prescricionais, assim prevê: Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. No caso, por se tratar de concurso de crimes, é aplicável a previsão do artigo 119 do Código Penal, que estabelece que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada crime, isoladamente. No caso, a denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição, foi recebida em 29/10/2015 (id. 12456309, fls. 02/03) e a sentença foi publicada em 09/07/2019, transcorrendo portanto prazo superior a 3 anos. Além disso, foi deferida a suspensão condicional do processo em 22/03/2018 (id. 12456348, fls. 01/02), tendo retomado o seu trâmite em 19/10/2018 (id. 12456355, fls. 01/02). Nesse sentido, verifico que, entre a data da suspensão condicional do processo e sua revogação, transcorreram 6 meses e 13 dias. Esse prazo deve ser descontado do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Contudo, mesmo com a dedução do período em que o processo permaneceu suspenso, transcorreram entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença 3 anos, 1 mês e 13 dias, superando os 3 anos previsto no artigo 109, VI, do Código Penal. Assim, é forçoso reconhecer a extinção da punibilidade do apelante/réu, em face da prescrição em concreto. Ante todo o exposto, acolho o pedido formulado pela defesa (id. 13874522) e ratificado pelo parecer do Ministério Público (id. 13967630) para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, com supedâneo nos artigos 107, IV, 109, VI e 119, todos do Código Penal. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Comunique-se o Juízo recorrido. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020 17:47:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator